Tribunal: TJPA
Processo: 0800452-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800452-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JUBRAN ALVES COSTA

AGRAVADO: EDVANIR ALVES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800452-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JUBRAN ALVES COSTA

AGRAVADO: EDVANIR ALVES COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL –

PARCERIA VERBAL AVENÇADA ENTRE IRMÃOS -
DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cediço que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada aos pedidos formulados por ocasião do presente recurso.

2.

Não se revela possível, pelo que consta dos autos, nessa fase processual, a modificação da situação fática, eis que o conjunto probatório ainda denota fragilidade, por encontrar-se firmado sobre alegações de
pactos verbais e, além disso, por envolver meandros familiares, quadro que não se coaduna com os requisitos autorizadores de uma tutela antecipada.

3.

Impende observar que as argumentações firmadas pelas partes no presente recurso, detém alto nível de profundidade, de modo a adentrar no próprio mérito da ação principal.

4.

Recurso conhecido e provido para tornar definitiva a decisão de ID
12643751
que previu a
cessação dos efeitos da decisão agravada que
determinou a reintegração de posse.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800452-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JUBRAN ALVES COSTA

AGRAVADO: EDVANIR ALVES COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de feito suspensivo, interposto
JUBRAN ALVES COSTA,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
deferiu a medida liminar, determinando a reintegração de posse do imóvel mencionado na exordial, tendo como ora agravado
EDVANIR ALVES COSTA
.

Aduz o agravante que a decisão merece reforma eis que reside na propriedade desde a sua infância, uma vez que a agravada nunca deteve a posse da propriedade, sempre quem zelou e trabalhou na propriedade foram seus falecidos genitores juntamente com o agravante, não havendo que se falar em ilícito possessório de esbulho, supostamente praticado pelo requerido.

Sustenta que a medida concedida irá gerar efeitos irreversíveis, uma vez que o agravante passou a residir no referido Sítio desde os seus três anos de idade, junto com seus genitores falecidos e seus irmãos, inclusive com a agravada que é sua irmã, desta forma o mesmo continuou e continua residindo neste endereço, sempre zelando pelo terreno rural.

Afirma que possui uma considerável quantidade de criação de animais na referida propriedade, como galinhas, porcos e semoventes, conforme imagens em anexo, e não possui condições financeiras para transportar tais animais, uma vez que possui apenas uma motocicleta e não possui outro espaço de forma emergencial para recolocar tais animais, bem assim que estes contribuem para o seu sustento e da sua família.

Assim, perante o fundado receio de dano de difícil ou incerta reparação, requereu a concessão do efeito suspensivo ao atual recurso de agravo de instrumento a fim de que o agravante seja mantido na posse do bem imóvel “sub judice”.

Após distribuído,
coube-me a relatoria do feito por sorteio.

Recebida a demanda, esta relatoria entendeu pelo deferimento da antecipação da tutela recursal (ID nº
12643751
).

Em sede de contrarrazões (ID nº
12849138
), o Sr.
EDVANIR ALVES COSTA, ora agravado, sustenta que com o intuito de ajudar o agravante, que é seu irmão, lhe ofereceu uma parceria, na qual consistia nos seguintes termos: o agravante cuidaria do Sitio Babaçu 1 (zelando), em contrapartida toda a produção do sítio seria do agravante (leite, porcos, galinhas, etc..), e assim o fizeram.

Ocorre que, com o decorrer do tempo, o agravante começou a agir estranhamente com relação a propriedade, o que acabou abalando a relação entre os irmãos, em seguida, foi convidado a deixar a propriedade, porém o agravante se recusou.

Prosseguindo, aduz que o fato do agravante ter recebido seu quinhão hereditário desmonta formalmente a sua narrativa de que reside na propriedade desde a infância, e que por esse motivo detém o direito de permanecer no local, com sua família e animais.

Reforça que o agravante, não tem o direito de permanecer no imóvel sem autorização da proprietária (ora agravada), e que o tempo decorrido entre o ajuizamento da ação de reintegração de posse, em 08/06/2022, foi o suficiente para o agravado deixar a propriedade.

Acrescenta ainda que a decisão desta relatoria, em suspender a decisão guerreada, foi baseada em fatos controversos e divergentes da realidade.

Pugna, por fim, pelo desprovimento do recurso.

O feito foi incluído em pauta para julgamento em plenário virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (com grifo)

À luz do normativo de regência, observa-se que
, a questão trazida à baila suscita inevitável dilação probatória, devendo ser alvo de cognição exauriente pelo Juízo de base.

Nesse viés, impende observar que as argumentações firmadas pelas partes no presente recurso, detém alto nível de profundidade, de modo a adentrar no próprio mérito da ação principal.

De outra banda, cediço que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada aos pedidos formulados por ocasião do presente recurso.

Dessa sorte, importante se faz destacar que o art. 300 do CPC não autoriza o esvaziamento do objeto da demanda originária ou qualquer forma de julgamento antecipado.

Nesse cenário, vislumbra-se que não se pode, pelo menos nesse momento processual, adiantar o entendimento cabível ao deslinde de todo o caso, sendo aconselhável, até pela natureza da ação,
a manutenção da situação fática do imóvel até que seja resolvida, de maneira definitiva, a questão no juízo de primeiro grau.

Corrobora a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE DEFINITIVA PELO JUÍZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO
1
.
Em sede de Agravo de Instrumento não é possível analisar matéria que se confunde com o mérito da demanda originária, devendo tal tema ser discutido no mérito da ação principal
.
2. O pronunciamento quanto possibilidade da Instituição de Ensino analisar as horas complementares ou a possibilidade de determinar a imediata Colação de Grau do Autor afeta ao próprio mérito da ação, matéria de fundo, ainda não analisada pelo Juízo a quo, cujo debate por esta Corte, e por meio do presente recurso, implicaria em supressão de instância. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJPR - 7ª C.Cível - AI - 1684059-6 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - Unânime - J. 03.10.2017)

Dessa forma, não se revela possível, pelo que consta dos autos, nessa fase processual, a modificação da situação fática, eis que o conjunto probatório ainda denota fragilidade, por encontrar-se firmado sobre alegações de
pactos verbais e, além disso, por envolver meandros familiares, quadro que não se coaduna com os requisitos autorizadores de uma tutela antecipada.

Assim, resta inviável a análise meritória da demanda, muito o mais sem a instauração de instrução capaz de elucidar as particularidades postas por ambas as partes, em sede de contraditório e defesa ampla,

Nada impede, entretanto, seja reexaminado o pedido no juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e DOU-LHE provimento, tornando definitiva a decisão de ID
12643751
que previu a
cessação dos efeitos da decisão que
determinou a reintegração de posse.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 25/07/2023